Tribunal: TJSP
Processo: 1006966-05.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO – CONDOMÍNIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA CONDOMINIAL – Pretensão autoral voltada à declaração de nulidade de multa que violou o princípio do contraditório e da ampla defesa – Pedido julgado procedente – Com a elevação do princípio da dignidade da pessoa ao patamar de metanorma (art. 3o, I, da CF), a doutrina e a jurisprudência das Cores Superiores passou a defender a

Ementa:
APELAÇÃO – CONDOMÍNIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA CONDOMINIAL – Pretensão autoral voltada à declaração de nulidade de multa que violou o princípio do contraditório e da ampla defesa – Pedido julgado procedente – Com a elevação do princípio da dignidade da pessoa ao patamar de metanorma (art. 3o, I, da CF), a doutrina e a jurisprudência das Cores Superiores passou a defender a aplicação imediata dos princípios e garantias constitucionais nas relações particulares, o que se denomina de eficácia horizontal dos direitos fundamentais - Diante dessa nova concepção, tem-se que as garantias constitucionais também devem incidir nas relações condominiais, devendo ser assegurados, na medida do possível, a ampla defesa e contraditório – Caso dos autos em que restou demonstrada a falta de oportunização de defesa ao condômino , em clara violação às garantias constitucionais – Precedentes judiciais – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000681385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1006966-05.2018.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BOREAL, é apelado
FÁBIO YTOSHI SHIBAO.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CARLOS NUNES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1006966-05.2018.8.26.0010
2
31a CÂMARA
APELAÇÃO No: 1006966-05.2018.8.26.0010
APELANTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BOREAL
APELADO: FABIO YTOSHI SHIBAO
ORIGEM: 2a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL X IPIRANGA
JUÍZA DE DIREITO: LÍGIA MARIA TEGAO NAVE
VOTO No 32.700
APELAÇÃO
CONDOMÍNIO
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
MULTA
CONDOMINIAL

Pretensão
autoral voltada à declaração de nulidade de
multa
que
violou
o
princípio
do
contraditório e da ampla defesa
Pedido
julgado procedente
Com a elevação do
princípio da dignidade da pessoa ao patamar
de metanorma (art. 3o, I, da CF), a doutrina e
a
jurisprudência
das
Cores
Superiores
passou a defender a aplicação imediata dos
princípios e garantias constitucionais nas
relações particulares, o que se denomina de
eficácia horizontal dos direitos fundamentais
- Diante dessa nova concepção, tem-se que as
garantias constitucionais também devem
incidir nas relações condominiais, devendo
ser assegurados, na medida do possível, a

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1006966-05.2018.8.26.0010
3
ampla defesa e contraditório
Caso dos
autos em que restou demonstrada a falta de
oportunização de defesa ao condômino , em
clara violação às garantias constitucionais
Precedentes judiciais Sentença mantida
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BOREAL, junto aos da “ação
anulatória de multa condominial com pedido de tutela de urgência”
contra ele ajuizada por FÁBIO YTOSHI SHIBAO, a qual foi
julgada procedente pelo Juízo “a quo”, diante do reconhecimento
da inobservância do princípio do contraditório e da ampla defesa
na aplicação da penalidade ao condômino autor. Assim, o d.
magistrado anulou a multa aplicada em 23.05.2018 e condenou o
réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados, por equidade, em R$ 2.000,00, conforme r.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1006966-05.2018.8.26.0010
4
sentença de fls. 310/314, cujo relatório se adota.
Inconformado, apelou o réu (fls. 316/330). Em
suas razões recursais, afirmou que o autor já foi alvo de outras
reclamações por barulhos no interior de sua unidade, tendo sido
advertido de que tal prática infringia normas do condomínio.
Relatou que, em relação a infração cometida em 22.04.2018, o
condômino foi advertido em 25.04.2018, conforme carta de
advertência recebida e assinada em 28.04.2018. Apontou que
inclusive a autor apresentou defesa desta advertência em
07.05.2018, exercendo, portanto, o seu direito de defesa, conforme as
normas previstas no Regimento Interno. Acresceu que mesmo após
a aplicação da penalidade, o condômino continuou infringindo as
normas condominiais, conforme provam as cópias do livro de
ocorrências. Ressaltou que autor apresentou recurso contra a
sanção, o qual foi provido parcialmente pelo conselho, a fim de
afastar o enquadramento de infração gravíssima, para enquadrá-la
em infração de natureza grave, sendo mantida a multa diante da
reincidência do autor. Afirmou que o condômino apresentou novo
recurso contra o julgamento do conselho consultivo, tendo a
penalidade sido mantida. Defendeu, assim, ter respeitado os
princípios constitucionais e os procedimentos previstos na
Convenção de Condomínio. Com base nesses fundamentos,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1006966-05.2018.8.26.0010
5
requereu o provimento do recurso para fins de reconhecimento da
regularidade de aplicação da penalidade ao condômino.
O recurso foi regularmente processado, com
preparo, desafiando contrarrazões às fls. 337/345.
É O RELATÓRIO.
Colhe-se dos autos que o autor é proprietário de
unidade imobiliária de número 91 junto ao condomínio réu. Em
23.05.2018, o condômino recebeu notificação de aplicação de multa
devido a barulhos excessivos de salto alto no dia 19.05.2018. O autor
apresentou recurso contra a penalidade, apontando erro no
enquadramento da infração e a falta de oportunização de defesa
antes da aplicação da sanção. Apesar de o conselho ter
reenquadrado a infração, manteve a multa. Por considerar que a
penalidade violou os princípios do contraditório e da ampla defesa,
além do princípio da propriedade, o condômino ajuizou a presente
demanda visando a declaração de invalidade da multa.
Ao sopesar as provas produzidas nos autos, o d.
magistrado entendeu que a aplicação da sanção não oportunizou a
defesa ao condômino, razão pela qual anulou a multa.
E, pelo que se colhe dos elementos de fato e de

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1006966-05.2018.8.26.0010
6
direito coligidos aos autos, a decisão de primeiro grau não merece
reparo.
Senão vejamos.
Com a elevação do princípio da dignidade da
pessoa ao patamar de metanorma (art. 3o, I, da CF), consolidou-se o
entendimento de que os direitos fundamentais não devem limitar o
seu raio de ação às relações políticas, entre Estado e governados,
incidindo também no âmbito das relações privadas.
O Código Civil passou a ser lido a partir de uma
visão civil-constitucional, de forma a reconhecer a aplicação
imediata dos princípios e garantias constitucionais nas relações
particulares, o que se denomina de eficácia horizontal dos direitos
fundamentais.
Diante dessa nova concepção, tem-se que as
garantias constitucionais também devem incidir nas relações
condominiais, devendo ser assegurados, na medida do possível, a
ampla defesa e contraditório. Com isso, frise-se, não se quer dizer
que devam ser seguidas formalidades muito rigorosas semelhantes
a de um processo administrativo ou judicial, mas sim que seja
assegurado o mínimo de oportunidade para que o condômino
possa se defender e contraditar a imputação que lhe é feita.
No caso dos autos, verifica-se que diversamente

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1006966-05.2018.8.26.0010
7
do defendido pelo apelante, a advertência encaminhada ao autor
refere-se à infração cometida em 21.04.2018 (fl. 178). No entanto, a
penalidade objeto de análise data de 19.05.2018, a qual motivou a
aplicação de penalidade quatro dias após a sua ocorrência, em
23.05.2018 (fl. 57). O curto lapso temporal entre o registro da
infração e o encaminhamento da multa atesta que ao autor não foi
oportunizada a possibilidade de defesa prévia, em clara violação as
garantias constitucionais. Ademais, o simples fato de o condômino
possuir infrações anteriores não autoriza o Condomínio a aplicar
multas indistintamente, sem a observância do procedimento
previsto em sua Convenção.
Acrescente-se que não se presta ao escopo de
preservação das garantias constitucionais em questão a mera
apreciação, pelo Conselho Consultivo, da impugnação apresentada
pelo autor, posteriormente à aplicação da penalidade. Afinal, a
oportunidade para a manifestação do condômino supostamente
infrator deve anteceder à aplicação da penalidade, de modo a poder
permitir que suas razões possam influenciar a formação do
convencimento do representante legal do condomínio, quanto à
efetiva caracterização ou não da infração vislumbrada.
Em casos análogos, assim decidiu esta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1006966-05.2018.8.26.0010
8
CONDOMÍNIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. JULGAMENTO
ANTECIPADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO POR
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
DESACOLHIMENTO.
PRECLUSÃO
VERIFICADA.
RECURSO
IMPROVIDO.
1.
Simples exame dos autos revela que não se trata de
cerceamento de defesa, mas de ausência de qualquer
pedido por parte do apelante. O réu deixou de formular
requerimento de produção de prova oral em momento
oportuno. Agora, não encontra razão de ser a assertiva
de cerceamento de defesa por falta dessa prova, dada a
ocorrência de preclusão, sem contar o fato de que
sequer havia justificativa para tanto, por se tratar de
matéria
que
possibilita
apenas
demonstração
documental. 2. Não está o juiz obrigado a noticiar
previamente às partes de que irá realizar o julgamento
antecipado do mérito, pois não incide na hipótese a
norma do artigo 10 do CPC. Não há qualquer
possibilidade de ofensa ao contraditório, pois até então
houve o regular exercício do direito de manifestação
pelas partes. 3. Não há como falar em violação ao
princípio do contraditório e da ampla defesa ou,
mesmo, ao princípio do devido processo legal, pois
houve plena garantia ao exercício de defesa dentro do
contexto
apropriado.
CONDOMÍNIO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO. MULTA POR INFRAÇÃO A NORMAS
CONDOMINIAIS.
AUSÊNCIA
DE
PRÉVIA
ADVERTÊNCIA. VIOLAÇÃO A CLÁUSULA DO
REGIMENTO INTERNO. ANULAÇÃO QUE SE
IMPÕE. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO. A imposição de multa por conduta
violadora de normas de convivência entre condôminos

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1006966-05.2018.8.26.0010
9
está sujeita à prévia observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa. A imposição da pena
só pode ocorrer após a prévia advertência, conforme
previsto expressamente no regulamento interno, sendo
irrelevante a expedição de advertências prévias por
fatos diversos daquele que ensejou a aplicação da
penalidade.
CONDOMÍNIO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA.
ADEQUADA
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. MONTANTE QUE SE ELEVA
EM VIRTUDE DA SUCUMBÊNCIA EM PLANO
RECURSAL.
RECURSO
IMPROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO. 1. Não comporta acolhimento o
pleito de redução da verba honorária sucumbencial,
considerando que o montante fixado bem atende à
realidade da causa e guarda estrita conformidade com o
artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. 2. Diante desse
resultado, e na forma do artigo 85, § 11, do CPC,
impõe-se elevar o montante da verba honorária
sucumbencial a R$ 1.300.00.
(TJSP; Apelação Cível 1008959-21.2018.8.26.0451;
Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a
Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/04/2020;
Data de Registro: 02/04/2020)
APELAÇÃO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. MULTA
CONDOMINIAL. UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE
VAGAS
DE
GARAGEM. Sentença
que
julga
parcialmente procedentes os pedidos, condenando o
condomínio à devolução da multa aplicada. Violação da
ampla defesa e contraditório devidamente caracterizada
nos autos. Irrelevância da apreciação de impugnação

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1006966-05.2018.8.26.0010
10
da multa aplicada pelo Conselho Consultivo, haja vista
a necessária preservação do contraditório prévio, a
anteceder à própria aplicação da sanção, em ordem a
oportunizar-se ao condômino apontado como infrator
influir na formação do convencimento do representante
legal do condomínio. Precedentes jurisprudenciais.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1003056-44.2017.8.26.0320;
Relator (a): Airton Pinheiro de Castro; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Limeira - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/04/2020; Data de Registro: 01/04/2020)
Por esses motivos, verifica-se que a r. sentença
deve ser mantida em sua integralidade, tal como lançada.
Por fim, prestigiando-se o disposto no §11, do art.
85, do CPC e respeitados os critérios de ponderação estatuídos nos
incisos do §2o, do mesmo art. 85, arbitro os honorários
sucumbenciais devidos estritamente para a fase cognitiva recursal
em R$ 500,00, sem prejuízo do montante já arbitrado para a fase
cognitiva em primeiro grau.
Diante
do
quanto
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença recorrida em
todos os seus aspectos.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1006966-05.2018.8.26.0010
11

CARLOS NUNES
RELATOR